Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DESPACHO Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A (ID 35236342) e JOÃO BATISTA ROCHA (ID 35364798) intima-se ambas as partes embargadas para apresentarem respostas no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora